Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RAI no 1010380-87.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Terezinha Leite Nadaf em face de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicatória de Bem Imóvel ajuizada por Fabiane Martins Mattos Limoeiro e outro, em que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para autorizar a consignação em juízo do valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
A agravante narra que foi entabulado com os agravados o contrato de compra e venda do imóvel situado na Rua Tenente João Batista Leite, no 129, Bairro – Araés, na cidade de Cuiabá-MT, e, concomitantemente, foi celebrado, também, um contrato de locação do mesmo imóvel em discussão, que vigoraria até a finalização do financiamento.
Discorre que, após a celebração de ambos os instrumentos, dois signatários vieram a falecer, seu esposo e promitente vendedor, Sr. Aziz Moyses Nadaf, e sua filha Virgínia Maria Nadaf, uma das herdeiras do imóvel objeto da negociação, razão pela qual dois inventários tiveram que ser abertos, fato que atravancou a transferência do imóvel em discussão.
Alega que logo que foi informada da necessidade de averbar a partilha de bens do de cujus, em janeiro de 2019 protocolizou no processo de inventário um requerimento ao magistrado, de autorização para venda do imóvel, o que denota que em momento algum houve inércia de sua parte, mas uma sucessão de tragédias familiares, que geraram processos de inventários que acabaram por atrasar a adjudicação.
Aduz que o motivo que ensejou a liminar não mais subsiste, já que não pende mais lide sobre o imóvel e a venda já foi inclusive autorizada pelo juízo do processo de inventário em 18 de fevereiro de 2020, bastando que os agravados entregue a sala comercial (sinal e entrada pactuada no contrato de promessa de compra e venda), bem como o pagamento do valor acordado em contrato.
Por fim, assevera que, na condição de pessoa idosa, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos, aposentada, auferindo renda mensal de 1 (um) salário mínimo, o valor a ser consignado, de natureza alimentar, lhe importará intenso prejuízo, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Pede, ainda, o deferimento da assistência judiciária gratuita.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importante elucidar que a agravante demonstrou preencher os pressupostos autorizadores para a concessão da assistência judiciária gratuita, através de extrato do IRPF, em que consta a informação de que a recorrente é beneficiária do INSS e percebe a quantia mensal de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), não havendo outros rendimentos.
Portanto, corroborada a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, é o caso de deferir o pedido de gratuidade da justiça.
No mais, em cognição sumária, afiguram-se presentes, também, os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação acostada aos autos demonstra, prima facie, que a agravante vem diligenciando desde o momento em que foi informada da necessidade de averbar a partilha de bens do de cujus para a transferência do imóvel em discussão, atendendo prontamente todos os atos emanados pelo juízo do inventário (ID. 42597453 – Pág. 41).
Ademais, pelo que se extrai do decisum colacionado sob ID. 42597451 – Pág. 54/56, que, inclusive foi submetido ao crivo do magistrado de piso antes da interposição do presente recurso, em 18/02/2020 foi determinada a expedição de alvará para a alienação do imóvel localizado na Rua Tenente João Batista Leite, no 129, Bairro Araés, Cuiabá/MT, razão pela qual não há justificativa para que os valores relativos ao aluguel sejam consignados em juízo, porquanto, além dos agravados estarem usufruindo do bem em questão, diante da informação de que o imóvel encontra-se disponível, a agilidade na obtenção do financiamento dependente, agora, apenas dos adquirentes.
Por fim, observa-se que a agravante é pessoa idosa, atualmente com 75 anos de idade, aposentada, e percebe renda mensal de 1 (um) salário mínimo, razão pela qual resta evidente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação caso seja mantido o decisum objurgado.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada para suspender a decisão, a fim de restabelecer o repasse mensal de valores diretamente à agravante, como vinha ocorrendo, até que seja analisado o mérito do presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator